Tribunal: TJES
Processo: 5006738-85.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006738-85.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
.

Pugna o impetrante, liminarmente, pela concessão da ordem para que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, com a consequente expedição de Alvará de Soltura.

Pedido liminar foi indeferido.

Informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer, opina pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de março de 2022.

Desembargador Adalto Dias Tristão

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006738-85.2021.8.08.0000

PACIENTE: FABIO RODRIGUES COMINOTI

IMPETRANTES: DR. MARCELO ROCHA DA COSTA, DR. JOÃO PAULO DA MATTA AMBROSIO E DR. MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

FABIO RODRIGUES COMINOTI
,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
.

Conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 46044581:

“(...) No horário citado compareceu neste pelotão o senhor: 'Natan Deolindo', informando que possui uma motocicleta HondalCG 125 Titan placa MRF 5088, porém, o referido veículo encontra-se registrado em nome de 'Cirleni da Penha Dasse', CPF 093.389.577-13, e que estacionou a referida motocicleta em frente à residência da sua ex esposa a senhora: 'Arlete Pereira', localizada na rua: Carlos Soares Pinto, e quando retomou a sua motocicleta não se encontrava no local que havia deixado. Com as informações colhidas a guarnição da RP 4071 composta pelo SGT Leal e SD Trevezani, realizou preventivos no baírro Morro da Divisa, próximo a residência do ora conduzido 'Jorge Augusto Silva Cordeiro', que é autor de vários furtos de motocicletas nesse município, onde chegando paramos a viatura, descemos e quando olhamos pela presta da porta que dá acesso ao terraço da referida residência visualizamos dois indivíduos desmontando uma motocicleta com as mesmas características informadas. Nesse momento adentramos no local com a autorização de Laura, irmã de Jorge, onde os suspeitos posteriormente identificados como 'Jorge Augusto e Eduardo Ferreira Dona', confessaram que haviam furtado a motocicleta no endereço citado pela vítima. O conduzido 'Jorge Augusto', informou para guarnição que furtou a motocicleta com a intenção de se 'refugiar' na residência do seu comparsa 'Eduardo Ferreira', localizada na localidade de Ibitiruí, zona rural desse município, pois ele está sendo ameaçado de morte por contrair dívida

de entorpecentes com um traficante de Guarapari com nome de 'Fábio Cominotti'. O veículo (motocicleta) foi conduzido ao pátio credenciado do Detran-ES, ficando a disposição da autoridade competente conforme legislação, os envolvidos foram apresentados a Autoridade Judiciária competente para providências cabíveis sem qualquer tipo de lesão. Obs: por falha do sistema não foi possível qualificar o nacional Eduardo no campo 03 (três), portanto, segue qualificação neste histórico: Eduardo Ferreira Dona nascido em 22/07/2004, genítora; Degmar Ferreira Gomes, genitor; Arinez Peruzzo Dona".

Inicialmente, aduz o ilustre impetrante que não há justa causa para o prosseguimento do Inquérito Policial, especialmente diante da ausência de materialidade delitiva.

Alega o encarceramento provisório do paciente desde 29.10.2021, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ressalta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal legitimadores da permanência da segregação cautelar do paciente, bem como de ausência de fundamentação idônea.

Pede, assim, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal ao qual alega estar sendo submetido.

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora respondeu em suas informações o seguinte:

“A Autoridade Policial ainda asseverou que pela análise da situação fática e, diante dos fatos narrados, estão presentes os requisitos necessários á custódia preventiva do representado, uma vez que é imprescindível a custódia durante o Inquérito Policial e que estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem com pela necessidade de garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal.

Destacou que o envolvimento do representado no tráfico de drogas é patente, bastando ver a mídia (CO/OVO) colacionada ao pedido, a qual retrata as conversas de Fábio com o adolescente Jorge Augusto Silva Cordeiro, nas quais o paciente ameaça o adolescente por causa de dívida.

A testemunha Eduardo Ferreira Dona ás fls. 34 asseverou: "Que é amigo de Jorge Augusto Silva Cordeiro, vulgo 'Jorginho', há cerca de dois ou três anos, que Jorge tem traficado para Fábio Cominoti, de Guarapari-ES, conhecido como Fabinho, que este tem ameaçado Jorginho em razão de dívida de drogas, que Jorge tem furtado motocicletas em Alfredo Chaves ( ..)"

(sic)

Resguardadas as limitações inerentes ao início do conhecimento, este magistrado entendeu que o Boletim Unificado de fls. 06/09, os depoimentos prestados às fls. 34/41 e mídia de fls. 48, perante a autoridade policial, demonstraram a existência do delito e indícios suficientes de sua autoria.

Assim, considerando a repercussão negativa no meio social de tal conduta, bem como para assegurar a integridade física do adolescente, verificou-se que, diante dos elementos informativos colhidos, estava presente pelo menos um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública.

Assim, foi decretada a prisão preventiva do paciente.”

Pois bem. De acordo com o informado pela apontada autoridade coatora, o processo tem seu trâmite regular e diferentemente do que alega o impetrante, há nos autos elementos concretos ensejadores da prisão provisória do paciente.

Em princípio, quanto à alegação de que não há nos autos indícios mínimos de materialidade delitiva, registro que o
habeas corpus
não admite dilação probatória, de modo que tal matéria deve ser discutida na ação penal em primeiro grau já em curso.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA : HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INÉPCIA INOCORRÊNCIA JUSTA CAUSA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA ORDEM DENEGADA. [...] 4. Frisa-se que será sob o crivo do devido processo legal, no qual são assegurados o contraditório e a ampla defesa, em que o ora recorrente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída. 5. Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA .” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210050330, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Ainda assim, destaca-se a constatação de indícios de materialidade e autoria delitivas nos autos, a partir da averiguação do conteúdo do aparelho de telefonia móvel do paciente, em que constam áudios cobrando dinheiro do adolescente Jorge Augusto Silva Cordeiro.

Em prosseguimento, conforme se observa do andamento processual do feito, a instrução processual se encontra concluída, estando o processo em fase de alegações finais.

Sendo assim, no tocante ao excesso de prazo alegado, este não resta configurado, pois, à luz da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, resta superada tal alegação quando encerrada a instrução criminal
.

Além disso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em clara mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da ação penal.

Portanto, em consonância com o Enunciado Sumular nº 52 do STJ não há que se falar na existência de excesso de prazo para o desfecho da persecução penal, pelos motivos acima mencionados.

Sob outro ponto, analisando detidamente os autos, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ambos
preenchem os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da ordem pública.

Tal decisão em desfavor do paciente encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA HÁ APROXIMADAMENTE 7 ANOS. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VIA ELEITA INADEQUADA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo).
[...]

(AgRg no HC 721.469/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022, grifo nosso).

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Converge com o exposto o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. ANTONIO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO:

“Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na custódia cautelar combatida, vez que referida constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram analisados e sopesados pela Autoridade Judicial, que conhece melhor os fatos que permeiam o caso.”

Dito isso, diante dos fundamentos supra, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS - 1. EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ - 2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA - 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - INOCORRÊNCIA - 4. ORDEM DENEGADA.

1. No tocante ao excesso de prazo na duração da prisão provisória, este não resta configurado, pois, à luz da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, resta superada tal alegação quando encerrada a instrução criminal.

2. Quanto à alegação de que não há nos autos indícios mínimos da ocorrência de tráfico de drogas, registro que o
habeas corpus
não admite dilação probatória, de modo que tal matéria deve ser discutida na ação penal em primeiro grau já em curso.

3. De acordo com o informado pela autoridade coatora e verificado nas cópias dos autos originários juntadas, o processo tem seu trâmite regular e a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da ordem pública.

4. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006738-85.2021.8.08.0000, em que é paciente FABIO RODRIGUES COMINOTI e autoridade coatora JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.